Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-46.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001657-46.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE HUMBERTO XAVIER BORGES - CPF: 882.192.081-04 (RECORRENTE), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – DESCONTOS REFERENTE A SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – PLEITO DE PROCEDÊNCIA TOTAL DO DANO MATERIAL – MERO DESCONTO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– DANO MATERIAL ESSENCIALMENTE COMPROVADO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

A devolução material dos débitos não contratados pelo consumidor, é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da “reformatio in pejus”, a qual proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

O dano material devido é aquele essencialmente comprovado.

Manutenção da sentença ante a aplicabilidade do princípio da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o promovido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 2.000,00 bem como ao pagamento de indenização por dano material no importe de R$ 423,12, em razão de descontos indevidos sem a comprovação da contratação, conforme dispositivo que cito:

Pelo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, para
CONDENAR
o banco requerido, ao pagamento de indenização pelos
danos morais
causados ao autor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, bem como para
CONDENAR
o mesmo à devolução dos valores ora discutidos, R$ 423,12 (quatrocentos e vinte e três reais e doze centavos) na forma simples, monetariamente corrigido até a data do efetivo pagamento, e
julgando extinto o presente feito
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
DEIXO
de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da condenação por dano moral, bem como para determinar o pagamento do dano material no valor de R$ 2.961,84 (dois mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) pagos indevidamente ao Requerido, que deverão ser restituídos em dobro.

Requereu, ainda, a exibição de documentos pela promovida para que exiba os extratos detalhados da conta do Autor, para que seja levantado o valor original dos valores subtraídos da conta do promovente.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da condenação e determinar o pagamento do dano material no valor de R$ 2.961,84 (dois mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) pagos indevidamente ao Requerido, que deverão ser restituídos em dobro.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se trata de mero desconto indevido referente a serviços não contratados pela parte promovente, a qual interpôs recurso visando a majoração do valor arbitrado a título de dano moral, a adequação do dano material e a exibição de documentos pela promovida.

Pois bem.

No caso, a parte promovente, ora Recorrente, alega que vem sendo descontado de sua conta corrente a cobrança do serviço denominado “parcela fácil”, no valor mensal de R$ 211,56, entretanto, afirma jamais ter solicitado/contratado o referido serviço.

Em sede de defesa, a parte promovida afirma que se trata de crédito ofertado ao cliente para parcelar a fatura do cartão de crédito através de taxa diferenciada. Todavia, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou comprovado nos autos a cobrança do serviço denominado “parcela fácil”, consoante se observa dos documentos acostados a inicial, entretanto a comprova apenas o desconto de duas parcelas de R$ 211,56.

Destaco, ainda, que não houve a comprovação de qualquer reclamação administrativa ou violação a direito da personalidade, se tratando de mera cobrança indevida a qual não enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

O mero desconto indevido, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Quanto ao dano material coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, porquanto para que este seja constituído, mister sua comprovação, sendo insuficiente meras alegações, devendo ser mantido conforme fixado.

Quanto ao pleito de exibição de documentos, resta o mesmo indeferido, porquanto incompatível com o rito dos juizados especial, ademais, poderia o promovente ter acostado os extratos bancários de sua conta a fim de comprovar suas alegações.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020